Tribunal: TJSP
Processo: 2084482-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Pretensão de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despachos suficientemente fundamentados.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, praticado com grave ameaça contra a pessoa, emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Paciente reincidente. Inviabilidade da aplicação

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Pretensão de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despachos suficientemente fundamentados.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, praticado com grave ameaça contra a pessoa, emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Paciente reincidente. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084482-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é paciente GUSTAVO
BERNARDO DE ALMEIDA e Impetrante PAULO SERGIO DE ALMEIDA GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084482-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10.846
2
Voto no 10.846
Habeas Corpus no 2084482-46.2020.8.26.0000
Comarca: Mococa 2a Vara Criminal
Impetrante: Paulo Sérgio de Almeida Godoy (OAB/SP no 75.225)
Paciente: Gustavo Bernardo de Almeida
Corréu: Wesley Aparecido Antonio
Habeas Corpus Roubo majorado Pretensão de revogação da
prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos requisitos da
custódia cautelar Despachos suficientemente fundamentados.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em
concreto, praticado com grave ameaça contra a pessoa, emprego
de arma de fogo e em concurso de agentes. Paciente reincidente.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por
insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos
tratados nos autos principais.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem
pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos
casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência,
inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos
principais.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que o
Paciente, preso em flagrante em 23/01/2020 e denunciado pela suposta prática do delito
previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sofre
constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão do MM. Juiz a quo, que converteu a prisão
em flagrante em preventiva, carente de fundamentação idônea, pois baseada na gravidade
abstrata do delito, portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Menciona-se que a prisão preventiva é medida desproporcional, eis que
antecede sentença condenatória transitada em julgado, em ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência. Salienta-se que diante da ausência dos requisitos
do artigo 312 do Código de Processo Penal, a soltura do Paciente não afetará a ordem
pública, cabível, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer, assim, a concessão da liminar para que
seja revogada a prisão preventiva. Alternativamente, pugna pela liberdade provisória do
Paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal e consequente expedição de alvará de soltura em seu favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084482-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10.846
3
(fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 14/15) e as informações foram
dispensadas.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 19/21).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“(...) Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, no
dia 21 de janeiro de 2020, por volta das 09:00 horas, no Sítio Santa Rita, zona rural do
município de Mococa, os denunciados [GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA e WESLEY
APARECIDO ANTÔNIO], agindo em concurso e com identidade de propósitos,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de
arma de fogo, (i) um veículo automotor camionete Fiat/Toro Freedom AT, cor branca,
placas FIM 6448, (ii) certa quantia em dinheiro, (iii) um aparelho celular, (iv) um relógio
de pulso e (v) uma corrente de ouro pertencentes à vítima.
No dia do fato, a vítima estava no local palco dos
acontecimentos, em companhia da testemunha Marcio Amador. Estavam mais
precisamente no pasto da propriedade rural acima mencionada, reformando cercas.
Foi então que os denunciados se aproximaram, já brandindo,
ambos, armas de fogo. Anunciaram o assalto e determinaram que a vítima e a testemunha
deitassem ao chão.
Em seguida, apoderaram-se dos objetos acima mencionados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084482-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10.846
4
de propriedade da vítima, e das chaves do veículo automotor. De posse de tudo, fugiram,
com o veículo, rumo à cidade de Mococa.
No dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 13:00 horas,
policiais militares de Ribeirão Preto foram informados de que os denunciados se
encaminhavam àquela urbe, na condução do veículo roubado.
Foram, então, à Rodovia Abraão Assed, onde não
demoraram a perceber a aproximação dos denunciados. Iniciou-se perseguição, que
culminou na prisão, ainda em flagrante delito, dos denunciados.
Quando da abordagem, GUSTAVO admitiu ter praticado o
crime de roubo do veículo na cidade de Mococa.
Algum tempo depois, a vítima compareceu à Delegacia de
Polícia de Ribeirão Preto e reconheceu, sem sombra de dúvidas, ambos os denunciados
como os assaltantes que a abordaram na data do fato (fls. 20) (...)”.
Os acusados foram presos em flagrante delito na data dos
fatos e, no dia imediatamente posterior, tiveram a prisão convertida em preventiva (fls.
72/74 autos principais).
A denúncia foi recebida na data de 10/02/2020 (fls. 150/151),
ocasião em que foi indeferido pleito de revogação da prisão preventiva do Paciente (fls.
154/158 autos principais).
Foi expedida Carta Precatória para oitiva de testemunhas em
Ribeirão Preto e, após a sua juntada, será designada audiência de instrução, debates e
julgamento (fls. 201- autos principais).
Em 12/05/2020, foi reanalisada a necessidade da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084482-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10.846
5
preventiva do Paciente, a qual foi mantida (fls. 208/218 autos principais).
É o que consta dos autos.
Diferentemente do que foi narrado na inicial, a segregação
excepcional do Paciente se encontra adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua liberdade
individual.
Com efeito, a r. decisão que decretou a prisão preventiva
encontra-se suficientemente fundamentada, conforme consta (fls. 72/74):
“(...) Os indiciados, cumprindo pena no regime aberto,
praticaram crime doloso a ele imputados, no caso, roubo de veículo automotor ocorrido na
cidade de Mocóca. O crime de roubo tem previsão de pena mínima de 04 (quatro) anos e
máxima de 10 (dez) anos. O artigo 313, I do Código de Processo Penal admite a decretação
da prisão preventiva para crimes com pena máxima superior a 04 (quatro) anos. A
comparsaria faz com que a pena mínima de 04 (quatro) anos, prevista para o crime, seja
aumentada em 1/3 (um terço), conforme os termos do artigo 157, §2o, II do Código Penal,
ou seja, eventual pena concreta a ser aplicada aos acusados superará o patamar de 04
(quatro) anos de prisão. Observa-se que tais crimes produzem grande intranquilidade na
sociedade e a prisão preventiva servirá para garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Pelo exposto, com fundamento
nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em
flagrante de GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA e WESLEY APARECIDO
ANTONIO, em preventiva. Expeça-se mandado de conversão da prisão em flagrante em
preventiva (...)”.
Igualmente justificada a decisão que manteve a segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084482-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10.846
6
cautelar do Paciente, da qual destaco:
“(...) Cabe ressaltar que ambos os autuados possuem conduta
social voltada para o crime, inclusive possuem condenações com trânsito em julgado (fls.
46/62), o que demonstra o risco à ordem pública caso sejam colocados em liberdade.
Outrossim, eles estavam cumprindo pena em regime aberto, o que tornam suas condutas
mais graves e demonstra o descaso com a Justiça. Consigno, ainda, que a vítima
reconheceu os autuados como autores do roubo (fl. 6), bem como um relógio da vítima foi
localizado na residência do autuado Wesley, o que demonstra os indícios de autoria. O
crime praticado foi extremamente grave, inclusive com a utilização de arma de fogo, o que
demonstra a periculosidade dos agentes, bem como fatos mais graves poderiam ter
acontecido, demonstrando a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública
e da vítima. Outrossim, a cidade de Mococa está sofrendo com uma série de crimes de
furtos e roubos, que vem atormentando os cidadãos e que não foram esclarecidos. Tais
furtos e roubos são realizados por vários indivíduos, o que tem gerado insegurança na
sociedade. Sendo assim, presentes se encontram os requisitos da prisão cautelar como
forma de se garantir à ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei
penal, não sendo caso de conceder liberdade provisória sem fiança ou com fiança (...)”.
Desse modo, havendo provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade concreta do delito, e,
visando à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei
penal, decretou e manteve a prisão preventiva, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005, DJ
de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo que o
agente representa para a sociedade. “A garantia da ordem
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084482-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10.846
7
pública é representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da ordem
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a
credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e
transparência de políticas públicas de persecução criminal”
(STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na garantia
da ordem pública deve lastrear-se na intranquilidade social
causada pelo crime, a ponto de colocar em risco as
instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo
colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que
deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do
julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real,
ameaçada por comportamento do agente contrário a esse
objetivo. (...)”
Assim sendo, inexiste desproporcionalidade na decretação da
custódia cautelar, ainda mais no caso dos autos, em que é imputada ao Paciente a prática de
crime imbuído de gravidade em concreto. Ressalte-se que se trata de crime praticado em
concurso de agentes, com grave ameaça à vítima (exercida com emprego de arma de fogo).
Ademais, o acusado cumpria pena pela prática do delito do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06,
quando da ocorrência do crime.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084482-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10.846
8
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Assim,
como
argumentado,
inexiste
qualquer
desproporcionalidade na decretação da custódia cautelar. Desta feita, as medidas cautelares
alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram
suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Ressalto que eventuais predicados pessoais do Paciente são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a medida constritiva, sobretudo quando
presentes os requisitos para segregação cautelar do acusado, como ocorre neste caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora